Tribunal: TJBA
Processo: 8011834-09.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011834-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, em seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. O impetrante sustenta fazer jus à gratificação por paridade com os oficiais da ativa do mesmo posto, os quais a percebem indistintamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, na condição de policial militar reformado com direito à paridade, faz jus à extensão da GCET aos seus proventos; (ii) determinar se a GCET possui natureza genérica, apta a ensejar sua incorporação aos proventos dos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de gratuidade da justiça, diante da inexistência de prova concreta que infirmasse a declaração de hipossuficiência do impetrante. Afastada a litispendência, pois a existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual com o mesmo objeto, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Não há decadência nem prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com prescrição limitada às parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A documentação apresentada demonstra o direito líquido e certo do impetrante, permitindo o controle judicial do ato omissivo. Não se aplica o Tema 1017 do STJ, pois a pretensão não versa sobre direito não reconhecido na aposentadoria, mas sim sobre vantagem prevista em lei e paga à ativa. A GCET possui natureza genérica, por ser concedida indistintamente a todos os oficiais da ativa, conforme certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e Resolução COPE nº 153/2014. Nos termos da jurisprudência do TJBA e do STJ, gratificações genéricas podem ser estendidas aos inativos com direito à paridade, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Comprovada a generalidade da GCET e a paridade remuneratória do impetrante com os oficiais da ativa, é legítima sua extensão, com efeitos financeiros desde a impetração e atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo com direito à paridade faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando comprovado que é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa. A GCET possui natureza genérica quando sua concessão não depende de avaliação individualizada nem de exercício de funções específicas. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, não se configurando litispendência. A pretensão de extensão da GCET aos inativos por paridade não se enquadra no Tema 1017 do STJ. O pagamento da GCET aos inativos deve observar o mesmo percentual atribuído ao posto base dos proventos, com efeitos retroativos à data da impetração, corrigidos pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 68946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8028126-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA